Tribunal: STF
Processo: ARE 1383124
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 7, fls. 1-2):



    “Apelações cíveis. Ação Civil Pública. Direito Constitucional e Ambiental. Temática afeta à preservação do meio ambiente. Competência da justiça estadual. Não verificado interesse da União no feito que autoriza o deslocamento da competência para a justiça federal. Extração ilegal de minério em terreno de propriedade particular. Comprovada a extração sob a responsabilidade direta do Município Réu. Chefe da Secretaria Municipal de Obras que confirma a tese Ministerial, corroborando toda a apuração em sede de inquérito civil. Manifestação de órgãos técnicos que realizaram vistorias no local, atestando o dano ambiental e a responsabilidade do Município Réu. Obrigação de não fazer, consistente em cessar a extração ilegal, e obrigação de fazer consubstanciada em proceder ao reparo ambiental com elaboração do PRAD e sua execução. Possibilidade. Sentença que, neste respeitante, apenas se integra para que conste expressamente, em atendimento ao pleito recursal do Ministério Público Estadual, que o PRAD deve também ser executado pelo Município Réu. Astreintes. Possibilidade. Incidência do art. 536 do CPC. Medida que visa a efetividade da tutela jurisdicional. Valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) arbitrado a título de multa cominatória que se afigura adequado e necessário, mormente diante do bem da vida tutelado, qual seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Reparação civil pelos danos ambientais. Possibilidade in casu. Viável a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar em matérias ambientais – dada a necessidade de reparação integral ao meio ambiente – porquanto verificada a impossibilidade de recuperação integral da área danificada. Quantum reparatório fixado na sentença no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que se mostra exorbitante. Não demonstrado que o dano ambiental era de grau elevado ou mesmo médio. Prova dos autos que nos aponta no sentido de ser o dano de grau reduzido. Necessidade de sopesamento da capacidade financeira do Município Réu, de modo que a fixação de valor indenizatório, ao invés de traduzir um bem coletivo, acabe por prejudicar os munícipes. Redução da verba reparatório por danos ambientais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). PROVIDO O APELO MINISTERIAL. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO MUNICÍPIO RÉU. “



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE RIO BONITO aponta violação ao art. 20, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido afastou o interesse da União na causa em que se debate questão relativa à atividade ilegal de extração de minério em propriedade particular. 



    Defende que a competência para julgar o processo é da Justiça Federal. 



    Sustenta que “o fato de o minério ser extraído em propriedade particular não afasta a titularidade da União e, consequentemente, a competência da justiça federal na tutela ambiental” (Vol. 9, fl. 6).



    Assevera que “é dever da União a preservação do meio ambiente, seja de domínio público ou privado, sendo importante destacar que a atividade de extração de areia, argila, seixo e pedra é considerada profundamente impactante ao meio ambiente, cuja escavação causa instabilidade no terreno e risco de desmoronamento, inclusive de encostas”, e esses recursos minerais fazem parte do acerco de bens da União (Vol. 9, fl. 7).



     Ressalta “que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o “caput” deste artigo [art. 176, da CF] somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei (…) o que atrai a competência e o interesse da União“ (Vol. 9, fl. 10). 



    Assim, requer a remessa do processo à Justiça Federal.



    Em contrarrazões (Vol. 9, fl. 15), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO alega, preliminarmente, a ausência de repercussão geral da matéria, ofensa reflexa ao texto constitucional e necessidade de reexame de provas. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a pretensão recursal demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF (Vol. 10) .



    No Agravo (Vol. 11), a parte agravante sustenta que a alegação do Município é a violação de artigo constante na Constituição Federal, e não o reexame de matéria fático probatória. Articula, ainda, razões de mérito do recurso (Vol. 11).



     



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao sustentar a repercussão geral da matéria, o recorrente aduziu o seguinte (Vol. 9, fl. 4):



    “III. DA REPERCUSSÃO GERAL



    O caso em tela versa sobre condenação do Município de Rio Bonito em Ação Civil Pública proposta pelo MPRJ, onde restou configurada a responsabilidade municipal pela extração mineral ilegal realizada na Rua Tupi, Parque Indiano, neste Município, o que teria causado enormes danos ao meio ambiente e considerável locupletamento indevido aos envolvidos. 



    Nota-se que a questão possui relevância política, social e jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas, assim como, outros entes federativos acredita-se. 



    Portanto, os argumentos aqui apresentados precedem de aspectos de relevância jurídica e econômica, cumprindo os requisitos expressos no § 1º do art. 1.035 do CPC/15, uma vez demonstrado pelo Recorrente que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal, com escopo no § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04.” 



    Desse modo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente